Tribunal: TJBA
Processo: 8012526-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012526-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES

AGRAVADO: GILNEI PRADO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAÇÃO DE IMPLANTE DE ELETRODOS PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS). DOENÇA DE PARKINSON. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização integral do procedimento de estimulação cerebral profunda (DBS), prescrito a beneficiário com diagnóstico de doença de Parkinson.

2. A decisão agravada fixou prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a autorizar e custear, em caráter de urgência, o implante de eletrodos para estimulação cerebral profunda, indicado por profissional médico, e se é cabível a fixação de multa por eventual descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente configura conduta abusiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sobretudo quando o procedimento está previsto em regulamentação da ANS e não há opção terapêutica mais eficaz.

5. O perigo de dano se evidencia diante da progressão da doença e da ausência de alternativa terapêutica eficaz, sendo justificada a concessão da tutela de urgência.

6. A multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial e só será aplicada em caso de inadimplemento, não havendo ilegalidade em sua fixação.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8005849-25.2025.8.05.0000, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
e agravado,
GILNEI PRAO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.